Tribunal: STF
Processo: RE 1272651
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL QUE SE ENCONTRAVA NA PISTA DE ROLAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Apelação e reexame necessário. Ação de indenização por danos morais e materiais. 
    Acidente de Trânsito ocorrido em 08 de abril de 2012 - Ação indenizatória proposta contra o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER) - Colisão com animal na pista - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes - Responsabilidade objetiva do réu configurada - Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição da República - Indenização por danos materiais sob a forma de pensão mensal - Reajuste da pensão na mesma periodicidade e percentual aplicáveis ao reajuste do salário mínimo, nos termos da Súmula 490 do STF - Inclusão de férias acrescidas de 1/3 - Declaração do direito de acrescer, em caso de condição resolutiva do outro coautor - Precedentes - Prestações vencidas, juros de mora que devem incidir a contar do vencimento de cada parcela - Termo final - Contração de núpcias ou configuração de nova união estável - Rompimento do pressuposto de dependência financeira, ocasionando o fim da obrigação de pagamento da pensão em favor da sobrevivente - Danos morais configurados - Óbito do companheiro da autora e pai do autor em razão do acidente - Inegável a dor e sofrimento - Indenização mantida em 100 salários mínimos para cada autor - Juros devem ser fixados nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 - Tema 810 do STF (RE 870.947/SE) - Correção monetária de acordo com o decidido pelo Colendo STF - Honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação - Inteligência do artigo 85, § 2º, CPC 2015 - Sentença reformada. 
    Recursos e reexame necessário parcialmente providos.” (Doc. 13, p. 2) 
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17). 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 6°, da Constituição Federal (Doc. 21). 
    As partes recorridas apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 25). 
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    O nexo de causalidade apto a gerar indenização por danos morais e materiais em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, RE 678.144-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; RE 600.866-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2012; e ARE 719.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2013, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização. Nexo causal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. O Tribunal de origem concluiu pela responsabilidade objetiva da Administração Pública e pelo consequente dever de indenizar, com fundamento nos fatos e nas provas constantes dos autos.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente